Tribunal: TJDFT
Processo: 0027748-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO VERTICAL IRREGULAR. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. INADIMPLÊNCIA. “CONDÔMINO”. DETENÇÃO DE DIREITO SOBRE UNIDADES INTEGRANTES DO CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS INERENTES À UNIDADE E DENUNCIAÇÃO À LIDE. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EQUIPARAÇÃO À SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. ADESÃO DO TITULAR DE UNIDADE AUTÔNOMA OU ANUÊNCIA COM A COBRANÇA (RESP no 1.280.871-SP). ANUÊNCIA DO TITULAR. ADESÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSAS PATENTEADAS. FRAÇÃO CEDIDA À ATUAL DETENTORA. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES AO IMÓVEL. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS FOMENTADOS. DEVER DECORRENTE DO FATO ASSOCIATIVO. INADIMPLÊNCIA. TITULAR DE FRAÇÃO AUTÔNOMA. ASSIMILAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MATÉRIA INCONTROVERSA. SUPOSTOS PAGAMENTOS FEITOS A TERCEIROS. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS. CESSÃO DO IMÓVEL. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. FATO PROBANDI. ACORDO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALORES. OBJETIVO. SUBSIDIAR HIPÓTESES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO FORA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 125, INCISOS I E II, DO ESTATUTO PROCESSUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM SEDE DE APELO. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REJEIÇÃO. SUPOSTA ALIENAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TERCEIROS. TESE NÃO IÇADA ANTERIORMENTE. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
5. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que é resguardada ao juiz pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
6. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada apta a lastrear ou subsidiar a elucidação da controvérsia, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou que, a despeito de demonstrados, não são aptos a subsidiar o direito invocado, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
7. A denunciação à lide tem o condão de ensejar a formação de nova relação processual no âmbito do mesmo processo, sendo admissível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, e, outrossim, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (NCPC, artigo 125, incisos I e II), daí porque, se não demonstrada sua admissibilidade porquanto a hipótese fática, abstratamente falando, não se amolda aos contornos normativos, tornando inviável, pois despiciendo, a produção de prova oral visando à comprovação das circunstâncias alegadas.
8. Os “condomínios irregulares” redundaram na germinação de efeitos e conflitos que, ante sua relevância e alcance social, não podiam ficar à míngua de modulação judicial, ensejando a inexorabilidade dos fatos e a missão confiada ao Judiciário de resolver os conflitos sociais a suplantação do formalismo e que passassem a merecer o mesmo tratamento dispensado às sociedades despersonalizadas, culminando com o reconhecimento de que estão revestidos de capacidade e legitimação para estar em Juízo ativa e passivamente para a cobrança de encargos eventualmente inadimplidos.
9. A origem e destinação da entidade criada sobrepujam a denominação que lhe fora conferida como parâmetro para delimitação da sua natureza jurídica, resultando que, ainda que lhe tenha sido conferida a denominação de associação ao ser criado, se efetivamente está destinado à administração das áreas comuns compreendidas no loteamento e fomento de serviços aos detentores das unidades que o integram de forma indistinta, essas inferências determinam que lhe seja conferida a natureza de condomínio irregular, que, desprovido de regular constituição, merece ser tratado como sociedade despersonalizada.
10. Conquanto não se afigurando viável se lhe dispensar o mesmo tratamento conferido ao condomínio regularmente constituído, ao qual é resguardado o direito de exigir de todos os titulares das unidades que os integra o pagamento das taxas legitimamente aprovadas em assembleia, independentemente de qualquer manifestação ou adesão, porquanto deriva a obrigação da lei, germinando em face da coisa detida em condomínio (CC, art. 1.336; Lei no 4.591/64, arts. 7o e 8o), a cobrança de taxas pelo condomínio de fato e/ou associação de moradores dos titulares das unidades que o integram, guardando subserviência ao fato de que somente a lei e o contrato são fontes de obrigação, é condicionada à adesão dos titulares ao quadro de associados ou de anuência com a cobrança, conforme firmado pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos (REsp no 1.280.871).
11. Assimilando que efetivamente é detentor de unidade autônoma situada no perímetro do loteamento do qual germinara o condomínio de fato ou associação de moradores por ser cessionário dos direitos possessórios relativos ao imóvel cedido, estando compreendido no perímetro do condomínio irregular, o fato de ter o cedido ofertado expressa manifestação de anuência, a par de despicienda, configura pressuposto para sua responsabilização pelas taxas geradas pelos serviços fomentados.
12. O entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de encerrar pressuposto para que o associado seja obrigado a concorrer para as contribuições sociais advindas de associações de moradores a prévia adesão ao quadro de associados, mediante exercício de modulação e aplicação do “distinguishing”, não se conforma com a situação em que a associação derivara de loteamento irregular e encerra verdadeiro condomínio horizontal, assinalando-se em tudo a entidade condominial e fomentando serviços que lhe são típicos, como sucede com os chamados “condomínio irregulares” que subsistem no âmbito do Distrito Federal, legitimando a constatação da subsistência de distinção de situações de fato o afastamento das teses estratificadas e a responsabilização do detentor e morador de unidade autônoma inserida no perímetro do parcelamento pelo pagamento das taxas direcionadas indistintamente a todos os associados/condôminos.
13. Cuidando-se de obrigação cuja gênese decorrera do fato associativo marcado pela irregularidade da constituição condominial, mas que, face aos serviços fomentados e usufruídos pelo condômino, faz ressoar legítima a cobrança dos encargos deles decorrentes, sobressai inaplicável a inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017, porquanto o novel diploma, ao regular a questão, inclusive a equipara os condomínios horizontais ao condomínio edilício, nada mais fizera senão fornecer substrato normativo à regularização administrativa local das situações de fato já observadas, em que houvera o indevido parcelamento do solo urbano, o que difere, em juízo de distinção e subsunção, da hipótese.
14. Emergindo como argumento de defesa em sede de ação de cobrança de parcelas condominiais irradiadas de condomínio irregular, encerrando alegação de fato impeditivo e/ou modificativo do direito invocado, a alegação de efetivação do pagamento do débito condominial direcionado ao réu, que teria sido realizado mediante a interseção de terceira pessoa que, na qualidade de administradora de condomínio, teria se comprometido a consignar os valores em juízo, ressoando, lado outro, incontroverso o não pagamento a quem se deveria ter pago (Código Civil, artigo 308), ressai lídima a cobrança devida, tanto no que concerne às prestações vencidas como às vincendas.
15. Positivada a obrigação de pagar consistente nos encargos condominiais inadimplidos, não invocando fatos extintivos, modificativos ou extintivos do direito postulado pelo autor, ressaindo incontroversa a inadimplência, deve o pedido ser acolhido em sua integralidade, mormente porque, não se emoldurando a circunstância fática nos comandos normativos que enunciam as hipóteses de intervenção de terceiros, notadamente a denunciação da lide, deve essa ser igualmente rejeitada, sem necessidade de aferição quanto à legitimidade dos argumentos nela invocados, os quais, de sua parte, podem se prestar a amparar o ajuizamento de ação própria.
16. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
17. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.